Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PERCENTUAL DESTACADO DOS VALORES A SEREM DEPOSITADOS NO JUÍZO. FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB. 10 URH. VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE E CURTA DURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tabela de honorários da OAB prevê que, no alvará judicial, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos entre 10% e 20%, observando-se o valor mínimo de 10 URH.
2. Tendo a causa baixa complexidade e curta duração, mostra-se adequado a fixação dos honorários advocatícios em valor equivalente a 10 URH, importância que deve ser liberada em favor do advogado do requerente.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.